Tribunal: TJMT
Processo: 1023584-96.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023584-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito à Exportação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (AGRAVANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (AGRAVADO), ARMANDO FERNANDES MORO - CPF: 866.621.558-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PESSOA JURÍDICA EXECUTADA BENEFICIÁRIA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM DECORRÊNCIA DE NOVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO COM A APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REJEITADAS PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS DE INTEMPESTIVIDADE E PRECLUSÃO – SÚMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE – NOVAÇÃO DA DÍVIDA RESTRITA À EMPRESA RECUPERANDA
– NOVAÇÃO NÃO BENEFICIA COOBRIGADO – AUSENTE PERDA DE OBJETO, DUPLICIDADE DE COBRANÇA OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – CREDOR APENAS ALMEJA RECEBER O QUE LHE É DE DIREITO, DE UMA OU DA OUTRA PARTE (DEVEDORES SOLIDÁRIOS) – NOVAÇÃO OPERADA COM A APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO TEM O CONDÃO DE AUTOMATICAMENTE EXTINGUIR A OBRIGAÇÃO EXEQUENDA NA MEDIDA EM QUE A NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS SUBMETIDAS AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO É
SUI GENERIS
E OCORRE SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA – ARTS. 61 E 62 DA LEI N° 11.101/2005 – NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO PLANO HÁ POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO ESPECÍFICA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Rejeitadas preliminares de intempestividade e preclusão. Conquanto a decisão anterior tenha suspendido a execução contra a pessoa jurídica exequente agravante ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. e determinado o seguimento do processo executivo em relação ao executado ARMANDO FERNANDES MORO, tal decisão não prejudica esta insurgência recursal apresentada na medida em que ela segue linha de argumentação jurídica inovadora exposta na peça mais recente do processo de origem, na qual a parte exequente almeja a extinção da execução, argumentos e pedidos que não foram apresentados e analisados anteriormente no processo de origem.

Conquanto a executada agravante ATLAS tenha sido agraciada pela recuperação judicial, incide no caso em análise a exegese da Súmula 581-STJ, segundo a qual
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”
, premissa que foi bem aplicada pelo togado monocrático que suspende a execução somente em relação a executada pessoa jurídica Atlas, beneficiária da recuperação, prosseguindo em relação ao codevedor pessoa física Armando Fernandes Moro.

É iterativo o entendimento da Colenda 3ª Câmara de Direito Privado em casos análogos no sentido de que “
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ e do disposto no art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005”
.

A suspensão da execução prevista no art. 6°,
caput
, da Lei nº. 11.101/2005, atinge somente a empresa devedora ou pessoas físicas efetivamente submetidas ao regime de recuperação judicial, não impedindo o curso das execuções contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (art. 49, § 1º, da citada lei), com ressalva dos sócios com responsabilidade ilimitada e solidária.

O simples ingresso e o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial não implicam, por conseguinte, na suspensão ou qualquer prejudicialidade com o seguimento da execução contra os coobrigados da parte agraciada pela recuperação judicial. Súmula 581 do STJ no sentido de que “
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
”, sendo no mesmo sentido a redação do art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005 ao dispor que
“os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”
.

Mesmo havendo novação do débito da pessoa jurídica em face da aprovação do plano de recuperação judicial, dessa não se beneficiam os demais devedores coobrigados, pois em face da autonomia substancial da garantia, a execução deve prosseguir.

Também não há que se falar em perda de objeto da pretensão executória e/ou duplicidade de cobrança/pretensão de satisfação da dívida e/ou possível enriquecimento ilícito, isto porque o credor agravado apenas almeja receber o que lhe é de direito, de uma ou da outra parte (devedores solidários), ou seja, busca apenas a satisfação da sua pretensão executiva, sendo oportuno salientar que não há nos autos prova cabal do total adimplemento da obrigação exequenda.

Ainda persiste o interesse jurídico no seguimento da pretensão exequenda na medida em que os efeitos da novação são destinados apenas à parte efetivamente beneficiária da recuperação judicial, contra a qual, no caso, o processo foi suspenso, não atingindo terceiro coobrigado, o qual está sujeito a excussão patrimonial contra o qual a execução extrajudicial deve seguir.

A novação operada com a aprovação do plano de recuperação judicial não tem o condão de automaticamente extinguir a obrigação exequenda na medida em que a novação das dívidas submetidas ao plano de recuperação judicial homologado é
sui generis
e ocorre sob condição resolutiva, de forma que, descumprido o plano, o crédito reconstitui-se com as mesmas características e garantias contratadas, nos termos do § 2° do artigo 61 da Lei n° 11.101/05, autorizando, portanto, eventual continuidade da execução então suspensa por força da aprovação do plano de recuperação judicial, até mesmo contra a empresa ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. Também ratifica tal possibilidade a redação do art. 62 da Lei n° 11.101/2005 que preleciona, no caso de descumprimento da obrigação do plano, a possibilidade de execução específica como ocorre no caso vertente.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1023584-96.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA.

AGRAVADO:

CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA.
, em face a decisão interlocutória Id. 128624870 proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza
, na Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 1474/2012, 0026052-10.2012.8.11.0041, Códigos 772927 e 11827556, que manteve a decisão anterior em que
“foi determinada a suspensão do feito em face de Atlas Agroindustrial Ltda e a continuidade do feito quanto a Armando Fernandes Moro”
, destacando que
“não ocorreu o trânsito em julgado quanto à homologação do plano de Recuperação Judicial, autos n. 1022365-90.2021.8.11.0041”
(sic).

Nas razões do recurso Id. 184484188, a parte agravante aduz, em síntese, que
“a decisão homologatória possui efeitos imediatos, operando, desde logo, a novação da dívida obrigatória para a Recuperanda e para os credores, bem como constitui título executivo judicial, conforme previsto nos arts. 59, 161, § 6º e 165 da Lei nº 11.101 /2005”
; que
“além da novação das obrigações operada através da homologação do Plano, o respectivo Plano se encontra em total cumprimento, pois, a Agravante efetivou a quitação do crédito de titularidade do Agravado, cuja obrigação primitiva é excutida na presente Ação de Execução, segundo comprovado nos autos de nº. 1017533- 43.2023.8.11.0041” “de modo que o prosseguimento da incansável cobrança pelo Agravado ensejará o recebimento em duplicidade do crédito não mais existente, em nítida má-fé, com objetivo de enriquecimento em detrimento dos demais credores, o que não pode ser admitido”
; que premente a extinção execução pela homologação do plano de recuperação extrajudicial, sendo que
“a redação do art. 161, §6º2, da Lei nº. 11.101/2005, não deixa dúvida de que o título subordinado à recuperação extrajudicial deixa de existir, sendo substituído pela sentença homologatória do PREJ, que constitui título executivo judicial, sendo certo que o Plano de Recuperação produz efeitos imediatos após a homologação (art. 1653 da LRF)”
; que
“se na tradicional recuperação judicial o deferimento da recuperação ao devedor já enseja extinção das ações individuais (art. 59 da LRF), na recuperação extrajudicial essa extinção é obrigatória, considerando que a novação é definitiva, por isso o credor de nenhum modo poderá cobrar as obrigações na forma originalmente contraídas, mas tão somente o título judicial que é constituído na sentença homologatória (art. 161, §6º, da LRF)”
(sic).

Defende estarem presentes os requisitos legais e pede a concessão de efeito suspensivo em seara de liminar recursal
“para suspender os efeitos da r. decisão agravada e, assim, seja determinada a suspensão da Execução até o julgamento definitivo das matérias aqui tratadas”
(sic).

No mérito, requer seja
“PROVIDO o presente Agravo de Instrumento para reformar a r. decisão agravada e, dessa forma, seja julgada extinta a Ação de Execução em face da Agravante, decorrente da homologação do seu Plano de Recuperação Judicial, nos termos dos arts. 59, 161, §6º, 163, §1º e 165, da Lei nº. 11.101/2005”
(sic).

Comprovante de recolhimento do preparo recursal no Id. 184741662.

O recurso foi recebido e a liminar recursal
indeferida
na decisão Id. 186252696.

A parte recorrida apresentou contraminuta na peça Id. 190804658, aduzindo preliminar de intempestividade e, no mérito, a preclusão da questão decidida, pugnando pela
“SUSPENSÃO do feito em relação a empresa ATLAS, até o trânsito em julgado da decisão homologatória da Recuperação Extrajudic ial n. 1022365-90.2021.811.0041, e CONTINUIDADE do feito em relação ao executado ARMANDO FERNANDES MORO, terceiro interessado não recorrente, tal como determinado na decisão”
(sic).

No parecer Id. 203004666, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso contra decisão que indeferiu o pedido de extinção da execução “nos termos do art. 485, VI, do CPC c/c art. 59 e 163 da Lei 11.101/05, por ter esvaziado o objeto da presente execução pela homologação do Plano de Recuperação Extrajudicial a que está sujeito o crédito excutido” (peça Id. 116224031 dos autos de origem número 0026052-10.2012.8.11.0041).

Eis o teor da decisão recorrida e da decisão anterior nela reportada, respectivamente nos Ids. 128624870 (de 12/09/2023) e 110007680 (de 17/02/2023):

“C Vistos etc.

Do cotejo dos autos, observo que
na
decisão interlocutória Id. 11007680
já foi
determinada a suspensão do feito em face de Atlas Agroindustrial Ltda
e a
continuidade do feito quanto a Armando Fernandes Moro
.

De tal modo, considerando que não ocorreu o trânsito em julgado quanto à homologação do plano de Recuperação Judicial, autos n. 1022365-90.2021.8.11.0041, mantenho a decisão anterior por seus próprios fundamentos.

No mais, considerando a R.Decisão proferida nos autos do RAI 1005055-29.2023.811.0000, procedo nesta oportunidade a pesquisa CNIB, conforme comprovante que segue.

Cumpra-se.

Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza

Juiz de Direito”

(...)

“Y Vistos etc.

Tratam-se os autos de Ação de Execução.

Não obstante a manifestação da Instituição Financeira Id. 93658842, em que pese a recuperação judicial da empresa devedora e proprietária do imóvel matriculado sob o n. 106.025, conforme disposto na decisão Id. 90788477 não há determinação de expropriação do bem nessa fase.

Além disso, há a necessidade de localização do bem e sua avaliação, porém o Banco abriu mão desse ato, no ID.93658842, requerendo a continuidade quanto ao segundo executado e suspensão quanto a pessoa jurídica.

Desta feita
suspendo o processo em face da Atlas
e intimo o credor indicar bens passíveis de penhora do Executado Armando, no prazo de 15 dias.

No que tange ao pedido de inclusão de indisponibilidade de bens via CNIB em nome do executado Armando, ressalta-se que a CNIB tem por finalidade receber e divulgar aos usuários do sistema, em tempo real, as ordens de indisponibilidades de bens que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, além da recepção e comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada e, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a indisponibilidade de bens é uma medida excepcional que só pode ser conferida no caso de ficar comprovada situação de perigo, quando é justificável o receio de dilapidação do patrimônio ou desvios de bens, o que não é o caso.

Em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intimem-se os executados, via DJE,

para

informar se possuem interesse no prosseguimento do feito nos termos da súmula 240 do STJ, no prazo de 05 dias, sob pena de seu silêncio ser considerado anuência à extinção do feito.

Cumpra-se.

Paulo Sérgio Carreira de Souza

Juiz de Direito”
(destaquei)

Pois bem.

Primeiramente, infere-se que não prosperam os argumentos preliminares da contraminuta no sentido de intempestividade e preclusão da insurgência apresentada.

Com efeito, conquanto a decisão anterior Id. 110007680 tenha suspendido a execução contra a pessoa jurídica exequente agravante ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. e determinado o seguimento do processo executivo em relação ao executado ARMANDO FERNANDES MORO, tal decisão não prejudica esta insurgência recursal apresentada, na medida em que ela segue linha de argumentação jurídica inovadora exposta na peça Id. 116224031 do processo de origem, na qual a parte exequente almeja a extinção da execução, argumentos e pedidos que não foram apresentados e analisados anteriormente no processo de origem.

Destarte, por se tratarem de argumentos e pedidos inovadores somente apreciados e rejeitados na decisão Id. 128624870 de 12/09/2023,
REJEITO
os argumentos de intempestividade e preclusão do recurso.

De outra feita, infere-se que no mérito o recurso não deve prosperar.

Com efeito, conquanto a executada agravante ATLAS tenha sido agraciada pela recuperação judicial, incide no caso em análise a exegese da Súmula 581-STJ, segundo a qual
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”
, premissa que foi bem aplicada pelo togado monocrático que suspende a execução somente em relação a executada pessoa jurídica Atlas, beneficiária da recuperação, prosseguindo em relação ao codevedor pessoa física Armando Fernandes Moro.

Neste contexto, perfilhando do entendimento da decisão recorrida, saliento que é iterativo o entendimento da Colenda 3ª Câmara de Direito Privado em casos análogos no sentido de que “
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ e do disposto no art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005”
.

Nesta toada, a suspensão da execução prevista no art. 6°,
caput
, da Lei nº. 11.101/2005, atinge somente a empresa devedora ou pessoas físicas efetivamente submetidas ao regime de recuperação judicial, não impedindo o curso das execuções contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (art. 49, § 1º, da citada lei), com ressalva dos sócios com responsabilidade ilimitada e solidária.

Portanto, o simples ingresso e o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial não implicam, por conseguinte, na suspensão ou qualquer prejudicialidade com o seguimento da execução contra os coobrigados da parte agraciada pela recuperação judicial.

Inclusive, como sobredito, ratificando a ilação acima, há entendimento pacífico do STJ disposto na Súmula 581 do STJ no sentido de que “
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
”, sendo no mesmo sentido a redação do art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005 ao dispor que
“os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”
.

A propósito, conforme ensina Fabio Ulhoa Coelho:

"Os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial conservam intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Desse modo, o portador de nota promissória firmada pelo empresário em recuperação pode executar o avalista desse título de crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa situação, o sacrifício direto representado pela recuperação judicial do avalizado"
(Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, 2ª edição, Saraiva, 2005, p. 170)

Outrossim, mesmo havendo novação do débito da pessoa jurídica em face da aprovação do plano de recuperação judicial, dessa não se beneficiam os demais devedores coobrigados, pois em face da autonomia substancial da garantia, a execução deve prosseguir.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – SUSPENSÃO DO FEITO EM RELAÇÃO A RECUPERANDA – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, a suspensão da ação de execução por título extrajudicial em relação a devedora em recuperação judicial é medida que se impõe, uma vez que após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face dos recuperandos posteriormente devem ser suspensas, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005. Precedentes do STJ.

Conforme entendimento do STJ, “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005” (REsp 1.333.349/SP
).” (N.U 1004979-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

De outra feita, também não há que se falar em perda de objeto da pretensão executória e/ou duplicidade de cobrança/pretensão de satisfação da dívida e/ou possível enriquecimento ilícito, isto porque o credor agravado apenas almeja receber o que lhe é de direito, de uma ou da outra parte (devedores solidários), ou seja, busca apenas a satisfação da sua pretensão executiva, sendo oportuno salientar que não há nos autos prova cabal do total adimplemento da obrigação exequenda.

Nesta toada, vale destacar que ainda persiste o interesse jurídico no seguimento da pretensão exequenda na medida em que os efeitos da novação são destinados apenas à parte efetivamente beneficiária da recuperação judicial, contra a qual, no caso, o processo foi suspenso, não atingindo terceiro coobrigado, o qual está sujeito a excussão patrimonial contra o qual a execução extrajudicial deve seguir.

Sob essa perspectiva, confiram-se os julgados desta Colenda Câmara e Sodalício em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMPRESA DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – JULGAMENTO PROCEDENTE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL –CODEVEDORES – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – SÚMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA – INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS.
O plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ e do disposto no art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005 impõe a reforma da sentença recorrida para improcedência dos embargos à execução, determinando-se a suspensão da execução em relação ao devedor principal recuperando e seguimento em relação aos codevedores
. Recurso provido. Sentença reformada para improcedência dos embargos à execução. Inversão do ônus sucumbencial e majoração dos honorários devidos.”
(N.U 1000083-14.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 26/09/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DEVEDOR EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – POLO PASSIVO – FIADORES – POSSIBILIDADE – SUMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA – INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA ANULADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
– RECURSO PROVIDO.
O plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ e o disposto no art. 49, § 1º da Lei nº. 11.101/2005, impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito
.”
(N.U 0055221-37.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - MANEJO DE AÇÕES E EXECUÇÕES E FACE DE TERCEIROS COOBRIGADOS – POSSIBILIDADE – EXTENSÃO DA NOVAÇÃO À TERCEIROS E GARANTIDORES – IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DE GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS DOS CREDORES QUE NÃO ANUIRAM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - A respeito da questão em exame, a Lei de nº. 11.101/05 prevê expressamente, em seu art. 49, § 1º, que os credores conservarão seus direitos contra os coobrigados e fiadores. II -
Não há por onde estender aos sócios e coobrigados os efeitos da novação da dívida submetida ao processo de recuperação judicial, a qual atende apenas à empresa recuperanda
.”
(TJ-MT 10168206520218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022)

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO
- PRECLUSÃO - IMÓVEL OFERTADO COMO CAUÇÃO –
TERCEIRO GARANTIDOR
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade só pode ser aceita em casos excepcionais e diante de elementos manifestos, e tem o seu cabimento quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória. Preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa). É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15
. Os efeitos da recuperação judicial não se estende aos terceiros garantidores
. De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ “o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.” ( AgInt no REsp 1602972/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva)”.”
(TJ-MT 10219954020218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022)

Por fim, saliento que a novação operada com a aprovação do plano de recuperação judicial não tem o condão de automaticamente extinguir a obrigação exequenda na medida em que a novação das dívidas submetidas ao plano de recuperação judicial homologado é
sui generis
e ocorre sob condição resolutiva, de forma que, descumprido o plano, o crédito reconstitui-se com as mesmas características e garantias contratadas, nos termos do § 2° do artigo 61 da Lei n° 11.101/05, autorizando, portanto, eventual continuidade da execução então suspensa por força da aprovação do plano de recuperação judicial, até mesmo contra a empresa ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA.

Também ratifica tal possibilidade a redação do art. 62 da Lei n° 11.101/2005 que preleciona, no caso de descumprimento da obrigação do plano, a possibilidade de execução específica como ocorre no caso vertente.

Vejam-se as referidas disposições legais:

“Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial, independentemente do eventual período de carência.

(Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

§ 1º Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, nos termos do art. 73 desta Lei.

§ 2º Decretada a falência,
os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da recuperação judicial
.

Art. 62.
Após o período previsto no art. 61 desta Lei, no caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a execução específica ou a falência com base no art. 94 desta Lei
.”

Neste sentido é a doutrina de Eduardo da Silva Mattos e José Marcelo Martins Proença:

"15.4. Efeitos da concessão

A decisão de concessão gera uma série de efeitos, além de impulsionar atos administrativos voltados à operação desinibida do devedor. Vamos a eles.

15.4.1. Novação das obrigações

A concessão da recuperação judicial implicará na novação dos créditos sujeitos à recuperação judicial (art. 59, caput , LREF), desde que tenham sido objeto de alteração no plano de recuperação (art. 49, § 2º, LREF). Os demais ou não se submetem ao procedimento (extraconcursais) ou não foram por ele alterados e, por isso, manterão hígidas as condições contratuais primitivas.

Por definição, os créditos novados deixam de existir como originalmente contratados e passam a ser regidos pelos termos do plano de recuperação. Por esse arcabouço, a novação depende (i) da existência de uma obrigação originária; (ii) da constituição de uma nova obrigação; e (iii) da intenção em se substituir uma pela outra . Efetivamente, todos esses elementos estão presentes num plano de recuperação judicial aprovado.

Contudo, diferentemente da novação tradicional, a novação recuperacional (ou novação sui generis):

(i) Depende de homologação judicial, não sendo resultado de mero acordo entre as partes. Por isso, considera-se que a novação se opera a partir da homologação do plano e não antes disso;

(ii) não afeta as garantias originalmente ofertadas por terceiros em favor de credores;

(iii) está sujeita à condição resolutiva, prevista no art. 61, § 2º, LREF.

Esses dois últimos elementos da novação recuperacional merecem análise um pouco mais detida, até pelo efeito que gerarão em outras esferas.

15.4.2. Coobrigados e garantidores de obrigações novadas

Nos termos do art. 364 do Código Civil, a “novação extingue os acessórios e garantias da dívida, sempre que não houver estipulação em contrário”. Ocorre que, na sistemática da insolvência, a regra é simetricamente ao contrário: a novação não atinge as garantias (art. 59, caput, LREF) e os coobrigados (art. 49, § 1º, LREF), exceto se houver aceitação expressa do respectivo credor garantido.

Atenta a esse comando, a jurisprudência é firme sobre a novação não se estender, em regra, aos coobrigados, garantidores e obrigados de regresso. A liberação dos terceiros garantidores dependerá, como tratado anteriormente, expressamente da aquiescência do credor garantido. Não bastará a previsão no plano com a aprovação geral em AGC. A extensão não será oponível aos credores ausentes, aos abstentos ou aos que se posicionaram contrariamente à liberação das garantias.

Em que pese a posição jurisprudencial já consolidada, o regime excepcional da novação recuperacional gera incongruências que demandam soluções jurídicas um tanto quanto insatisfatórias. Esses choques não são afeitos exclusivamente ao sistema da insolvência, mas sim a construções civilistas como um todo.

Por exemplo, no caso de fiança, a garantia segue o principal. Dado esse fato, e pressupondo-se um plano homologado com previsão de deságio, pergunta-se: como ficaria a situação do fiador? Por um lado, se ele pagar integralmente uma dívida do devedor em face de credor sujeito ao plano, nas condições originalmente contratadas (visto que a novação não o atinge), e se sub-rogar no valor total desembolsado, estaria desrespeitando o deságio da dívida novada, em prejuízo do devedor e da coletividade de credores; por outro lado, se o fiador fosse obrigado somente pelo valor com deságio, ele estaria desrespeitando previsão legal expressa de que a novação não o atinge, em uma negociação na qual sequer tomou parte

. O que fazer?

Uma solução intermediária fornecida pela doutrina para essa celeuma é a de que o garantidor poderá ser cobrado integralmente pela dívida nos termos originais (i.e., a novação não o atinge), mas será sub-rogado somente até o limite do crédito novado (tanto em valor quanto em condições de pagamento). Assim, afastar-se-ia o regime tradicional da fiança na hipótese da novação recuperacional.

15.4.3. Condição resolutiva

Caso a recuperação judicial venha a ser convolada em falência no curso do período de supervisão judicial do cumprimento do plano, “os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da recuperação judicial” (art. 61, § 2º, LREF).

A limitação temporal da condição resolutiva, destacada no parágrafo acima, é relevante e se extrai de uma leitura sistemática da previsão legal: a reconstituição das condições originais está dentro de artigo que, em seu caput , prevê que “o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial, independentemente do eventual período de carência”. Ou seja, estabelece-se um período de supervisão judicial quanto ao cumprimento do plano e a condição resolutiva se vincula a esse período. Após findada a supervisão – cuja aplicação prática ocasionalmente se estende para muito além dos termos legais, como será descrito em tópico infra –, a novação se estabiliza.

No caso de descumprimento de obrigação prevista no plano de recuperação judicial depois da estabilização, qualquer credor poderá requerer a execução específica ou a falência do devedor de maneira autônoma, com lastro exclusivo no novo título (art. 62, LREF)."
(MATTOS, Eduardo; PROENÇA, José. Capítulo 15. Concessão e Cumprimento da Recuperação Judicial In: MATTOS, Eduardo; PROENÇA, José. Recuperação de Empresas - Ed. 2023. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2023. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/recuperacao-de-empresas-ed-2023/2072362790. Acesso em: 10 de Março de 2024).

No mesmo sentido é a doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

"Novação na recuperação judicial. A novação do LF 59 não tem a mesma natureza da novação do CC 360 , já que, no primeiro caso, há a extinção da obrigação modificada pela aprovação do plano, desde que o devedor cumpra as novas obrigações que se vencerem no prazo de dois anos – ou seja, a novação fica sujeita a uma condição resolutiva, porque, no período previsto no LF 61 caput, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarreta a falência, e ficam reconstituídas as obrigações nas condições originalmente estabelecidas (Salomão-Santos. Recuperação e falência, p. 231, citando Pereira Calças).

(...)

"Recuperação judicial. Novação sui generis. 1. A novação prevista na Lei Civil é bem diversa daquela disciplinada na LF. Se a novação civil faz, como regra, extinguir as garantias da dívida, inclusive as reais prestadas por terceiros estranhos ao pacto (CC 364), a novação decorrente do plano de recuperação traz como regra, ao reverso, a manutenção das garantias (LF 59 caput), sobretudo, as reais, as quais só serão suprimidas ou substituídas “mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia”, por ocasião da alienação do bem gravado (LF 50 § 1.º). Assim, o plano de recuperação judicial opera uma novação sui generis e sempre sujeita a uma condição resolutiva, que é o eventual descumprimento do que ficou acertado no plano (LF 61 § 2.º). 2. Portanto, muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias, de regra, são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. 3. Deveras, não haveria lógica no sistema se a conservação dos direitos e privilégios dos credores contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (LF 49 § 1.º) dissesse respeito apenas ao interregno temporal que medeia o deferimento da recuperação e a aprovação do plano, cessando tais direitos após a concessão definitiva com a homologação judicial (STJ, 4.ª T., REsp 1326888/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 8.4.2014, DJE 5.5.2014). No mesmo sentido: STJ, 3.ª T., REsp 1260301/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14.8.2012, DJE 21.8.2012."
(JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa. Seção IV. Do Procedimento de Recuperação Judicial In: JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa. Leis Processuais Civis Comentadas e Anotadas. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2019. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/leis-processuais-civis-comentadas-e-anotadas/1153056402. Acesso em: 10 de Março de 2024.)

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024